Tribunal: TJSP
Processo: 1009500-27.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM, ALÉM DA PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E IOF ADICIONAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
MULTA MORATÓRIA. Hipótese em que não restou demonstrada que houve fixação fora dos parâmetros legais.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM, ALÉM DA PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E IOF ADICIONAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
MULTA MORATÓRIA. Hipótese em que não restou demonstrada que houve fixação fora dos parâmetros legais. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.